Tribunal: CARF
Processo: 15868.720065/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720065/2013-75
ACÓRDÃO
2401-012.446 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE JALES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PROGRAMAS MUNICIPAIS DE BOLSA-
TRABALHO OU BOLSA-DESEMPREGO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
PESSOALIDADE, SUBORDINAÇÃO, ONEROSIDADE E NÃO EVENTUALIDADE.
ENQUADRAMENTO COMO SEGURADO EMPREGADO.
Quando a execução de programas assistenciais municipais envolve
prestação de serviços em favor do ente público, mediante remuneração,
jornada definida e sujeição a regras de conduta e direção, configuram-se os
elementos caracterizadores do segurado empregado previstos na
legislação federal de custeio, sendo devidas as contribuições incidentes.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
PAGAMENTOS
A
PESSOAS
FÍSICAS.
AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPÓSITO JUDICIAL. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO
DEVIDOS.
A remuneração paga a pessoas físicas pela prestação de serviços
caracteriza fato gerador das contribuições devidas pelos contribuintes
individuais, incumbindo ao tomador o recolhimento da cota patronal e a
retenção da parcela do segurado, salvo prova de que o pagamento se deu
exclusivamente por meio de depósito judicial sem disponibilidade pelo
ente público.
CONSELHEIROS TUTELARES. VINCULAÇÃO AO RGPS. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL INAPTA A AFASTAR INCIDÊNCIA.
Os conselheiros tutelares remunerados vinculam-se obrigatoriamente ao
Regime Geral de Previdência Social, na condição de contribuintes
individuais. Leis municipais não podem afastar hipóteses de filiação
obrigatória definidas pela legislação federal.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.446 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720065/2013-75
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Wilderson Botto (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão n. 15-42.922, da 6a
Turma da DRJ/SDR, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
A ação fiscal foi bem descrita no relatório do acórdão recorrido:
Trata-se dos Autos de Infração (AI) identificados pelos DEBCAD no 37.394.451-9 e
no 37.394.452-7, lavrados em nome de Município de Jales – Prefeitura Municipal,
com a finalidade de constituir o crédito tributário:
Tabela 1 – Lançamentos realizados pela Fiscalização
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO
VALOR
ATUALIZADO.
37.394.451-9
Contribuição
Previdenciária
destinada
à
seguridade social, correspondente à parte
patronal
não
declarada
em
Guia
de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP), incidente sobre a remuneração paga: a)
a segurados empregados; b) a prestadores de
serviço pessoas físicas enquadrados como
segurados contribuintes individuais e c) a
R$ 70.568,84
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.446 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720065/2013-75
3
Membros do Conselho Tutelar enquadrados
como segurados contribuintes individuais.
Período: 01/2008 a 12/2008.
37.394.452-7
Contribuição
Previdenciária
destinada
à
seguridade social, correspondente à parte do
segurado
não
declarada
em
Guia
de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP), incidente sobre a remuneração paga: a)
a segurados empregados; b) a prestadores de
serviços pessoas físicas enquadrados como
segurados contribuintes individuais e c) a
Membros do Conselho Tutelar enquadrados
como segurados contribuintes individuais.
Período: 01/2008 a 12/2008.
R$ 26.987,78
Fonte: Auto de Infração e Relatório Fiscal (fls. 02/17 e 24/33 )
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 24/33), foi verificado que o Município de
Jales – Prefeitura Municipal deixou de apurar, recolher e declarar em GFIP a
contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração paga aos prestadores
de serviços enquadrados pela fiscalização como segurados empregados e também
como contribuintes individuais.
Segurado Empregado - Caracterização
3. O Auditor-Fiscal verificou a ocorrência do vínculo empregatício entre o
Município de Jales – Prefeitura Municipal e os prestadores de serviços
contratados por meio do programa "Jales - Ação Comunitária de Bolsa-
Desemprego" instituído pelas Leis Municipais no 2.866, de 25 de janeiro de 2005 e
no 3.481 de 22 de outubro de 2008, nos seguinte termos (fls. 25/26 e 65/86):
a) “3.2.1. O governo do município de Jales- SP instituiu legislação específica Lei n°
2.866/2005, de 25 de janeiro de 2.005, revogada pela Lei n° 3.481/2008, de 22 de
outubro de 2.008 criando o Programa "Jales - Ação Comunitária de Bolsa-
Desemprego", para suprir as deficiências e necessidades existentes em vários
setores da administração. Constata-se que há o vínculo empregatício em tais
contratações ao se analisar os dispostos nessas Leis instituídas pela Prefeitura
Municipal de Jales. Pois vejamos:
b) “3.2.2. O artigo 2o da lei n° 2.866/2005 estabelece a necessidade da
administração: através da coordenação e execução pelas Secretarias Municipais
de Desenvolvimento e Promoção Social e de Obras, Serviços Públicos e Habitação
em desenvolver atividades fins, usando da adesão do programa em participação
efetiva em bens públicos da Administração Municipal, direta e indireta, autárquica
ou funcional; como também de bens das entidades Assistenciais, sem fins
lucrativos;”
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.446 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720065/2013-75
4
c) “3.2.3. O artigo 3o desta mesma lei estabelece a remuneração (titulado pelo
órgão como bolsa auxílio-desemprego) de um salário mínimo na contraprestação
de serviços à municipalidade ou a entidade assistencial sem fins lucrativos.
Igualmente esse mesmo artigo em seu parágrafo 1o fixa a jornada de trabalho em
40 (quarenta) horas semanais de atividades”
d) “3.2.4. A subordinação está latente nos dispostos das Leis que criaram o
programa quando estabelecem que o contratado seja excluído do programa
quando deixar de frequentar o curso semanal de qualificação profissional ou não
apresentar comportamento e desempenho exigidos no serviço público.”
e) “3.2.5. Observe-se que a filiação ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS
decorre do exercício de emprego ou atividade remunerada do segurado, regido ou
não pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, no momento em que começa a
trabalhar e que o Órgão Público é equiparado à empresa consoante enunciado no
inciso I, art. 15, da Lei n° 8.212, de 24/07/91,...”
f) “3.2.6. A previsão constante do artigo 5o, da Lei Municipal n° 2.866/2005 de que
a participação no programa não implica em reconhecimento de vínculo
empregatício, não pode prevalecer perante o estabelecido na Lei Federal n°
8.212/91, que define os requisitos configuradores do segurado empregado. A
competência para Dispor sobre contribuição previdenciária é exclusiva da União,
faltando ao Município competência para tanto.”
g) “3.2.7. Portanto, considerando que os serviços foram prestados com
pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação, isto é, com caráter
eminentemente de empregado, resta caracterizar todas as pessoas contratadas,
como segurados obrigatórios do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, na
condição de empregado definido pela Lei n° 8.212/91, inciso I do art. 12.”
A Fiscalização com base nas folhas de pagamento, elaborou planilha denominada
“Planilha demonstrativa de salário de contribuição e valor de previdência -
beneficiário ação comunitária de bolsa-desemprego” com a relação das pessoas
contratadas pelo programa, discriminando a função, número de ordem, valor
recebido e valor referente à contribuição previdenciária, (fls. 26 e 65/86).
Contribuinte Individual - Enquadramento
4. O Auditor verificou ainda a existência de prestadores de serviços que foram
enquadrados pela fiscalização como Segurados Contribuintes Individuais, tendo
em vista que Município de Jales – Prefeitura Municipal realizou pagamento de
remuneração a pessoas sem vínculos empregatícios (fls. 25).
4.1 A Fiscalização verificou também o pagamento de remuneração aos Membros
do Conselho Tutelar do Município, por este motivo enquadrou-os como
Segurados Contribuintes Individuais (fls. 25).
4.2 A partir desta verificação, a Fiscalização elaborou planilhas, na quais constam,
além da relação dos prestadores de serviço, o tipo de serviço prestado, o valor
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.446 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720065/2013-75
5
correspondente ao pagamento e também o número do empenho, anexadas às
folhas 64/66 do processo no 15868.720066/2013-10 sob a denominação Anexo C
(fls. 25).
a) “3.1.1. Na ação fiscal ficaram constatadas remunerações pagas a contribuintes
individuais conforme previsto no inciso III, do artigo 22, da lei n° 8.212, de
24/07/1991 (acrescentado pela Lei n° 9.876, de 26/11/199). As remunerações
apuradas do período de 01/2009 a 12/2010 de diversos serviços prestados por
pessoa física sem vínculo empregatício com o órgão público e que não constaram
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações a Previdência Social - GFIP, foram compiladas com base nos Livros
Analíticos de Credores e Despesas Empenhadas e liquidadas 'extraídos através de
Arquivos Digitais (MANAD) inseridos em mídia entregue pelo sujeito passivo e que
constam de relações nominais anexadas no presente auto de infração em
planilhas denominadas Anexo C - Demonstrativo dos pagamentos aos membros
do Conselho Tutelar do Município. (Não houve desconto de contribuição).”
Lançamento da Contribuição Previdenciária / Parte Patronal - AI no 37.394.451-9
5. A contribuição previdenciária correspondente à parte patronal incidente sobre
a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais, e
também a contribuição previdenciária destinada ao financiamento do benefício
previsto nos art. 57 e 58 da Lei no 8.213/91, bem como daqueles concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), incidente sobre a remuneração paga aos
segurados empregados, foram lançadas pela fiscalização, nos seguintes termos
(fls. 26/28):
a) "3.2.8.As contribuições devidas do período de 02/2008 a 12/2008 foram
apuradas com base nas remunerações pagas aos prestadores de serviços que não
constaram da GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social. Tais remunerações foram extraídas das folhas de pagamento conforme
relação nominal anexada no presente Auto de Infração, através de Planilhas
denominadas "planilha demonstrativa de salário de contribuição e valor de
previdência - beneficiario ação comunitária de bolsa - desemprego" constando
número de ordem; nome do segurado; função; data de admissão; valor recebido e
valor do INSS."
b) “3.3.1. A contribuição social previdenciária a cargo da empresa (cota patronal +
rat) proveniente das remunerações pagas aos prestadores de serviços (segurados
empregados) tem a Exigibilidade prevista no artigo 22, inciso I, II, alínea "a" e "b";
art. 30, inciso I, "b", da Lei n° 8.212 de 24/07/1991, com modificações introduzidas
pelas Leis n° 8.620, de 05/01/1993, n° 9.876, de 26/11/1999 e n° 11.933, de
28/04/2009 e demais alterações, combinado com artigo 201, inciso I e II, 202, 1 e
art. 216, inciso I, alínea e “b", do Regulamento do Custeio da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, com alterações pelo Decreto
n° 3.265, de 29/11/1999. A contribuição social a cargo da empresa com relação
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.446 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720065/2013-75
6
aos pagamentos a contribuintes individuais tem a exigibilidade prevista no artigo
22, inciso III; art. 30, inciso I, "b" da lei n° 8.212 de 24/07/1991.”
Lançamento da Contribuição Previdenciária / parte dos segurados - AI no
37.394.452-7
6. A contribuição previdenciária correspondente à parte dos segurados incidente
sobre a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais
foi lançada pela fiscalização da seguinte forma (fls. 29/30):
a) “4.1.1. O sujeito passivo está sendo autuado, a recolher contribuições
previdenciárias devidas e não retidas dos segurados empregados e contribuintes
individuais, proveniente dos pagamentos de salários aos prestadores de serviços
(Bolsa Desemprego) e dos pagamentos de serviços prestados sem vínculo
empregatício verificados em fichas financeiras; recibos de pagamentos a
autônomos e GFIP's do período de 02/2008 a 12/2008, cujos fatos geradores de
contribuições devidas à Seguridade Social, encontram-se demonstrados nas
planilhas Anexo A e Anexo C já enfocadas anteriormente.”
b) “4.1.2 A contribuição previdenciária devida por segurado empregado,
proveniente da remuneração a título de salário, constitui parcela integrante da
remuneração e tem fundamento legal na Lei n° 8.212 de 24/07/1991, com as
alterações introduzidas pela Lei n° 9.876, de 26/11/1999, que estabelece in verbis
no artigo 20:”
c) “4.1.3 Com o advento da Medida Provisória n° 83, de 12/12/2002, convertida
na Lei n° 10.666 de 08/05/2003, a partir de 01/04/2003 a contribuição a ser
arrecadado pela empresa, em razão da dedução prevista no § 4o do artigo 30 da
Lei n° 8.212/1991, corresponde a onze por cento do total da remuneração paga,
devida, ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado
contribuinte individual, observado o limite máximo do salário de contribuição.”
d) “4.1.4 As contribuições ora lançadas dos Segurados Empregados e
Contribuintes Individuais, constante do DD- Discriminativo do Débito não foram
efetivamente descontadas, fato esse que não exime o autuado do recolhimento,
como dispõe o parágrafo 5o do artigo 33 da Lei n° 8.212/91:”
Multa de Ofício Aplicada
7. A Fiscalização aplicou a multa de ofício, observando as regras impostas pela MP
no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, comparando as penalidades
impostas pela legislação da época dos fatos geradores com a legislação do
momento da fiscalização. A Fiscalização ao fazer a comparação encontrou o
percentual de 75% como o mais apropriado para exigir a multa de ofício, nos
seguintes termos (fl. 27 ):
a) “3.4.2. O crédito fiscal de natureza principal do período anterior a dezembro de
2008, foi constituído dentro das regras impostas pela Medida Provisória n°
449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009, comparando-se a penalidade de
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.446 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720065/2013-75
7
oficio estabelecida pelo inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996 (75%)
com a soma da multa de mora do inciso II, letra "a", do artigo 35, mais as multas
previstas nos §§ 4o , 5o e 6o do inciso IV do artigo 32, ambos da Lei n° 8.212 de
24/07/1991, estas, introduzidas pela Lei n° 9.528 de 10/12/1997, aplicando-se a
multa menos severa para as competências anteriores a dezembro de 2008,
conforme "Demonstrativo Comparativo da Multa Menos Severa em face da MP
449/2008”, com respeito ao disposto no artigo 106, inciso II, alínea "c", da Lei n°
5.172 de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional)...”
Ciência ao Contribuinte
8. O Município de Jales – Prefeitura Municipal foi cientificado do lançamento
consignado no Auto de Infração e Anexos, em 22 de março de 2013, conforme
termo (fls. 03 e 11)
Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação, que foi julgada improcedente
pelo acórdão recorrido, que recebeu a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RGPS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA. UNIÃO.
A União detém competência privativa para legislar sobre seguridade social, bem
como instituir contribuições previdenciárias e estabelecer diretrizes e normas
relativas ao RGPS. Os Municípios somente podem legislar, de forma concorrente,
no que diz respeito a regime próprio de previdência destinado aos seus servidores
titulares de cargos efetivos.
CARACTERIZADA A RELAÇÃO DE EMPREGO. FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA AO RGPS
COMO SEGURADO EMPREGADO.
Constatada a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego
entre o Município e as pessoas contratadas por meio de programa assistencial de
bolsa-desemprego, cabe à fiscalização realizar o enquadramento dos beneficiários
como segurados empregados, bem como promover o lançamento da contribuição
previdenciária incidente sobre a remuneração auferida, nos termos do RGPS.
PRESTADOR DE SERVIÇO REMUNERADO. FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA AO RGPS COMO
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Comprovada a prestação de serviço realizada por pessoas físicas sem vínculos
empregatícios e mediante pagamento, cabe à fiscalização enquadrá-las como
segurados contribuintes individuais e promover o lançamento da contribuição
previdenciária incidente sobre a remuneração auferida, nos termos do RGPS.
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR REMUNERADO. FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA AO
RGPS COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Constatado o pagamento aos Membros do Conselho Tutelar municipal, cabe à
fiscalização promover o lançamento da contribuição previdenciária incidente
sobre a remuneração auferida, nos termos do RGPS.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.446 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720065/2013-75
8
O contribuinte, então, apresentou recurso voluntário, fulcrado nos seguintes
argumentos:
-Programa “Jales – Ação comunitária de bolsa-desemprego”: Sustenta que as leis
que instituíram o programa não acarretaram vínculo de emprego, mas visaram proporcionar
qualificação profissional e ajuda, através da concessão de uma bolsa, como incentivo no âmbito da
assistência social. O objetivo do programa é conceder uma bolsa-desemprego em contrapartida á
prestação de serviço à municipalidade ou a entidade sem fins lucrativos do Município e a
realização de cursos profissionais e que teria natureza de bolsa de estudo. Cita decisões da Justiça
do Trabalho que reconhecem ausência de vínculo empregatício em programas semelhantes.
- Autônomos: Defende que não há que se falar em recolhimento da cota patronal
da Contribuição Previdenciária daqueles que receberam valores em função de ordem de
pagamento determinada pelo Poder Judiciário. Sustenta não haver vínculo trabalhista e que não
houve prova deste vínculo, ônus do fisco. O pagamento de honorários advocatícios e periciais
decorre do cumprimento de ordem judicial e é disponibilizado à justiça, de modo que o Município
não tem poder de fazer qualquer retenção de contribuição previdenciária.
- Membros do Conselho Tutelar: Defende que não há previsão legal para a
incidência antes da Lei Municipal n. 3.948/2011, o que foi reconhecido inclusive pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo.
Requer, então, que os autos de infração sejam julgados improcedentes.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n. 70.235/1972. Dele conheço.
Não há preliminares suscitadas pelo contribuinte.
Passo ao exame do mérito.
Programa “Jales – Ação Comunitária de Bolsa-Desemprego”
O cerne da controvérsia consiste na definição da natureza jurídica da relação
existente entre o Município e os beneficiários do programa “Jales – Ação Comunitária de Bolsa-
Desemprego”, instituído pelas Leis Municipais n. 2.866/2005 e n. 3.481/2008.
O contribuinte sustenta que se trata de programa assistencial, de caráter
indenizatório e formativo, sem geração de vínculo trabalhista, invocando precedentes do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo e da Justiça do Trabalho que teriam reconhecido a inexistência
de relação de emprego em casos análogos.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.446 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720065/2013-75
9
A argumentação não procede.
Conforme amplamente demonstrado pela fiscalização e confirmado pela decisão de
primeira instância, as atividades desenvolvidas pelos beneficiários se deram com pessoalidade,
remuneração mensal equivalente ao salário-mínimo, jornada pré-fixada de 40 horas semanais,
cumprimento de instruções e sujeição à exclusão por descumprimento de obrigações. Tais
elementos configuram, sob o ponto de vista do custeio previdenciário, os critérios previstos na
legislação federal para caracterização do segurado empregado.
A Lei Municipal, embora declare que não há vínculo empregatício, não tem
competência para alterar ou restringir hipóteses de filiação obrigatória ao RGPS, matéria de
competência privativa da União. A disciplina do custeio não pode ser afastada por legislação local.
A matéria relativa ao enquadramento previdenciário dos participantes de
programas assistenciais municipais já foi apreciada pelo CARF em diversas oportunidades,
inclusive por esta 1a Turma Ordinária da 4a Câmara, no Acórdão n. 2401-002.861, que analisou
situação substancialmente idêntica envolvendo o programa “Frentes de Trabalho” instituído pela
Prefeitura Municipal de Olímpia.
Nesse julgado, a Turma firmou entendimento de que, havendo prestação de
serviços em atividades ordinárias da municipalidade, com jornada pré-estabelecida,
subordinação e pagamento mensal fixo, os participantes devem ser enquadrados como
segurados empregados, ainda que a lei municipal denomine a verba como “bolsa” ou declare
inexistente o vínculo empregatício.
Transcreve-se a ementa do acórdão, que resume com precisão o entendimento
aplicável ao caso:
(Acórdão
n.
2401-002.861
–
4a
Câmara
/
1a
Turma
Ordinária):
“PROGRAMAS DE FRENTE DE TRABALHO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM
ATIVIDADES ORDINÁRIAS DO SERVIÇO MUNICIPAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
OFERECIMENTO DE CAPACITAÇÃO. OCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA
RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES COMO
SEGURADOS
EMPREGADOS.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES.
Incidem contribuições sobre os valores pagos aos participantes dos programas
denominados “Frentes de Trabalho”, nos casos em que a prestação do serviço se
dá em atividades que consistem em necessidade contínua do órgão público
contratante e preenche os requisitos da relação de emprego, mormente, quando
não se comprova o oferecimento de cursos de capacitação profissional.”
No referido caso, ficou assentado que atividades de limpeza, conservação,
manutenção e serviços gerais — típicas da rotina administrativa — não se compatibilizam com a
alegação de mera ocupação assistencial ou de curso de qualificação, sobretudo quando há jornada
diária pré-fixada, controle de frequência, sujeição a penalidades e pagamento de valor mensal fixo
equivalente ao salário-mínimo. Nessas circunstâncias, prevalece a realidade fática, e não a
nomenclatura atribuída pelo ente municipal.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.446 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720065/2013-75
10
Essa orientação se aplica integralmente ao presente processo.
A fiscalização demonstrou, com base na análise das Leis Municipais n. 2.866/2005 e
3.481/2008 e das planilhas e folhas de pagamento constantes dos autos, que estavam presentes
todos os elementos fático-jurídicos que caracterizam a relação de emprego para fins
previdenciários. Em primeiro lugar, evidenciou-se a onerosidade, pois o programa previa o
pagamento mensal de quantia equivalente ao salário mínimo, denominada “bolsa-desemprego”,
pela efetiva prestação de serviços em favor do Município ou de entidades assistenciais. Essa
contraprestação, registrada nas folhas de pagamento e no Anexo A, possui natureza
remuneratória e não se confunde com benefício assistencial.
A fiscalização também comprovou a subordinação, uma vez que o programa e o
trabalho do beneficiário era executado sob coordenação direta das secretarias municipais, com
imposição de regras operacionais e disciplinares, frequência obrigatória a cursos semanais e
possibilidade de exclusão do participante em caso de desempenho inadequado ou
descumprimento das determinações administrativas. Tais elementos demonstram exercício de
poder diretivo e controle típico da relação de emprego.
Foi igualmente identificada a pessoalidade, já que os serviços eram prestados
diretamente pelas pessoas físicas cadastradas no programa, constando sua identificação
individualizada nas planilhas elaboradas pela administração. A atividade não era delegável ou
substituível, o que reforça a existência de vínculo direto entre o prestador e o ente público.
Por fim, restou caracterizada a não eventualidade, pois o programa estabelecia
jornada de 40 horas semanais, acrescida de quatro horas de qualificação aos sábados, por período
de quatro meses prorrogáveis. A atividade desempenhada estava integrada à rotina municipal,
com prestação contínua e regular, afastando qualquer alegação de eventualidade ou mera
participação esporádica em ações sociais.
Diante desse conjunto probatório, verifica-se que a legislação municipal, embora
declare inexistente o vínculo empregatício, não pode afastar hipóteses de filiação obrigatória ao
RGPS estabelecidas pela legislação federal. A presença simultânea de pessoalidade, subordinação,
onerosidade e não eventualidade — todos demonstrados pela fiscalização — impõe o
enquadramento dos participantes do programa como segurados empregados, nos termos do art.
12, I, da Lei n. 8.212/1991, legitimando a incidência das contribuições objeto do lançamento.
Os precedentes judiciais colacionados pelo contribuinte não se referem aos
mesmos fatos nem vinculam o CARF, que não pode se pronunciar sobre eventual
inconstitucionalidade de norma municipal ou federal (Súmula CARF n. 2).
Registre-se, ainda, que no caso, a fiscalização não se propõe a examinar os
requisitos da CLT, com as peculiaridades do sistema trabalhista, mas a averiguar a presença dos
requisitos do art. 12, I, “a” da Lei n. 8.212, seguindo o qual é segurado obrigatório, como
empregado, “aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado.”
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.446 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720065/2013-75
11
Assim, correta a atuação fiscal que enquadrou os beneficiários do programa como
segurados empregados, exigindo a correspondente contribuição patronal e a contribuição devida
pelos segurados não descontada à época.
Prestadores de serviço (Contribuintes Individuais)
O Município afirma que pagamentos efetuados a título de honorários periciais e
advocatícios decorreram de ordem judicial, razão pela qual não caberia retenção ou recolhimento
de contribuições.
O argumento não se sustenta.
A fiscalização demonstrou que os pagamentos foram registrados como despesas do
Município a pessoas físicas prestadoras de serviços, sem comprovação, pelo sujeito passivo, de
que teriam sido integralmente realizados mediante depósitos judiciais sem disponibilidade
financeira ou administrativa pelo ente municipal.
O ônus da prova quanto ao fato obstativo – pagamento exclusivamente judicial,
sem a intervenção administrativa do Município – incumbia ao contribuinte, que nada trouxe aos
autos além de alegações genéricas. Ausente prova documental, prevalece o enquadramento
efetuado pelo auditor-fiscal, em conformidade com o art. 30, I, “b”, da Lei n. 8.212/1991.
Também aqui se aplica a orientação consolidada do CARF: havendo pagamento de
remuneração a pessoa física pela prestação de serviço, há obrigatoriedade de contribuição como
contribuinte individual, independentemente da denominação atribuída ou do título orçamentário
utilizado.
Membros do Conselho Tutelar (Contribuintes Individuais)
O Município sustenta que a contribuição somente teria fundamento a partir da Lei
Municipal n. 3.948/2011, que teria instituído a vinculação dos conselheiros tutelares ao RGPS.
A argumentação deve ser rejeitada.
A vinculação previdenciária decorre diretamente da Constituição Federal e da
legislação federal de custeio. A Lei Municipal apenas disciplinou aspectos administrativos do
conselho tutelar, não sendo necessária nem suficiente para instituir a sujeição dos conselheiros ao
RGPS.
Como corretamente destacado pela autoridade julgadora, compete privativamente
à União legislar sobre seguridade social. Assim, a legislação municipal não pode restringir
hipóteses de incidência previstas no art. 12 da Lei n. 8.212/1991 nem condicionar a contribuição à
edição de norma local.
Diversos são os precedentes do CARF no sentido da incidência das contribuições
sobre a remuneração de conselheiros tutelares. A título de exemplo, cita-se o acórdão n. 2403-
001.896:
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.446 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720065/2013-75
12
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR - VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. Vinculam-se ao Regime Geral
da Previdência Social, na condição de contribuinte individual, aquele que presta
serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego, situação em que se enquadram os
membros dos conselhos tutelares. SERVIDOR NÃO VINCULADO AO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL. Os
empregados que não estão vinculados ao Regime Próprio da Previdência Social
devem ser incluídos no Regime Geral da Previdência Social. MULTA DE MORA.
MULTA DE OFÍCIO. DISTINÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENÉFICA. A multa de mora prevista na legislação anterior deve ser limitada a
20%, pela aplicação retroativa do atual artigo 35 da Lei no 8.212/1991. Já a multa
de ofício correspondente a 75%, criada pela MP no 449/2008 convertida na Lei no
11.941/2009, deve ser cancelada nos períodos anteriores à sua criação. Recurso
Voluntário Provido em Parte.
A fiscalização comprovou o pagamento de remunerações aos conselheiros tutelares
no período autuado. Configurada a contraprestação pecuniária por atividade remunerada, o
enquadramento como contribuintes individuais é obrigatório.
Assim, as irresignações do contribuinte não podem prosperar.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 241
DF CARF MF
Original